Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700130-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A AGRAVADO: REGINALDO BARROSO DE REZENDE D E S P A C H O UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. interpôs Agravo Interno contra a Decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (ID 54756717). Mantenho a Decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do art. 265, § 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator